Tribunal: TJES
Processo: 0003086-93.2022.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003086-93.2022.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADELITON EMILIANO MARINHO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003086-93.2022.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADELITON EMILIANO MARINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. NULIDADE DA DENUNCIA. NÃO CONFIGURADA. TESES ABSOLUTÓRIAS E DESCLASSIFICATÓRIAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

1. "Cumpre ao órgão acusador apresentar uma narrativa na qual a conduta típica esteja adequadamente descrita, narrando o fato e os elementos circundantes, apresentando, na medida do possível, os elementos acessórios e acidentais, que permitam o pleno exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório." (AgRg no HC n. 776.399/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023).

2. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no artigo 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

3. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do iudicium accusationis se manifestamente improcedentes.” (REsp 1415502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017).

4. Do mesmo modo, o pedido de desclassificação para o delito de Lesão corporal merece ser rejeitado, na medida em que, não havendo provas da ausência do animus necandi, sua realização neste momento processual constituiria clara usurpação da competência das atribuições constitucionais do Tribunal do Júri (AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

5. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003086-93.2022.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADELITON EMILIANO MARINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Adeliton Emiliano Marinho em face da decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz-ES que o pronunciou pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, Inciso II, todos do Código Penal e art. 288, parágrafo único, do CP.

Em suas razões, o Recorrente requereu a anulação de todos os atos processuais em razão da inépcia da denúncia. Subsidiariamente, requereu sua absolvição sumária ante a ausência de provas ou sua impronúncia ante à falta de indícios de autoria. Ainda, formulou o pedido de desclassificação da conduta para a do art. 129, caput do CP.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 02/01/2019, aproximadamente às 00h47min, na Avenida Presidente Castelo Branco, n°96, Bairro Bela Vista, neste Município, os Denunciados, agindo de forma livre e consciente, tentaram ceifar a vida de GILIAN SANTOS DE SOUZA, efetuando contra o mesmo disparos de arma de fogo. MARLON, portava uma Pistola Calibre 9mm e LUCAS portava um revólver calibre .38, conforme Auto de Apreensão às fls. 09, Boletim de atendimento Médico às fl. 190/191, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Emerge-se dos autos que os Denunciados agiram segundo às ordens de ADELITON EMILIANO MARINHO, pois esse teria cortejado a namorada de MARCELO OLIVEIRA ALVES, amigo de GILIAN.
Consta, ainda, que MARCELO teria chamado ADELITON para uma conversa, mas o mesmo se
negou, fato que pode ter reforçado a motivação do presente crime
. Consta dos autos que, no dia dos fatos, os Denunciados, juntamente com os menores WESLEY FERREIRA VICENTE e ALDRES MIRANDA AMÂNCIO, dirigiram-se até a residência onde estava a vítima, desceram do carro e foram em direção a ele, efetuando disparos de arma de fogo, enquanto os menores guarneciam a entrada do beco que conduzia até a referida residência.

Inicio pela nulidade arguida a partir da descrição acima. Da leitura da narrativa exposta, verifica-se o preenchimento dos requisitos legais contidos no art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto há exposição regular do fato criminoso, com todas as circunstâncias, sendo plenamente possibilitado o exercício de defesa em razão dos fatos narrados. A denúncia também traz a qualificação dos acusados, o rol de testemunhas e a tipificação dada às condutas. "Cumpre ao órgão acusador apresentar uma narrativa na qual a conduta típica esteja adequadamente descrita, narrando o fato e os elementos circundantes, apresentando, na medida do possível, os elementos acessórios e acidentais, que permitam o pleno exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório." (AgRg no HC n. 776.399/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023).

O próprio Recorrente, em suas alegações finais, soube dizer que o crime apurado teria sido praticado em razão de "provável sentimento amoroso que o acusado Adeliton supria pela pessoa conhecida como RAIANE, namorada da pessoa conhecida como Marcelo, amigo da Vítima GILIAN".

Não podemos confundir a tese absolutória com a nulidade da denúncia ante a sua suposta vagueza.

Passo, portanto, aos pedido de absolvição sumária e impronúncia para verificar se as provas contidas nos autos são suficientes à pronúncia do Recorrente.

Materialidade e autoria comprovadas pelo Boletim Unificado de fls. 07/10, Auto de Apreensão de fl. 13 e 216, Boletim de Atendimento Médico de fls. 193/195, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de fogo à fl. 218 e Laudo Pericial às fls. 252/262, à luz das provas orais produzidas no curso da instrução processual, que passo a destacar:

Que conhece a vítima Gilian; que soube que Gilian. vulgo "Dichavadinho" sofreu amo tentativa ele assassinato; que a depoente acordou com medo do barulho de disparos de armas de fio, vítima não estava armada: que escutou aproximadamente 05 (cinco) disparos: que Gilian estava sozinho no quintal; que alega que Gilian estava sentado sozinho no quintal usando o telefone celular: que Raiane estava dormindo; que a vítima Gilian tentou correr; que os acusados pularam o muro da casa da interrogada; que ninguém na residência da interrogada estava de posse de arma; que desconhece se a vítima Gilian tem envolvimento com o tráfico de drogas; que não se recorda exatamente como a vítima foi socorrida; que desconhece se o sujeito conhecido como "Loirinho" tem envolvimento com o tráfico; que desconhece o nome Adeliton; [...] que Marcelo tem envolvimento com o tráfico; que "Loirinho" estava paquerando a namorada de Marcelo Alves; que a namorada era Raiane; que Marcelo traficava na Barra do Riacho; que Raiane não corresponde aos afetos de Lirinho; que durante os fatos Raiane e Marcelo estavam juntos; que Marcelo e Gilian [...] eram amigos, "irmãos" [...] ('depoimento judicial da testemunha Neuza Julião,fls. 431)

A vítima afirmou ter tido envolvimento com o tráfico de drogas em Barra do Riacho, assim como o Recorrente, mas não confirmou saber quem disparou contra si. As demais testemunhas inquiridas não confirmaram as versões apresentadas em sede policial.

O Policial Civil André Jaretta, em seu depoimento, disse que a vítima é envolvida com o tráfico de drogas na Barra do Riacho e sempre esteve próxima aos acusados (Recorrente e seus corréus) em virtude desse envolvimento. Ainda, disse que a vítima e Marcelo tiveram um atrito com os acusados. O Policial confirmou a versão do suposto atrito entre Gilian e Marcelo e os acusados, mas que não se deveria ao interesse do Recorrente em Raiane e sim pela disputa pelo domínio do tráfico de drogas na região, já que os acusados queriam alcançar maior poderio financeiro. Que na dinâmica dos fatos, a tentativa de homicídio teria sido diretamente praticada por Lucas e Marlon a mando do Recorrente, que era quem comandava o tráfico de drogas em Barra do Riacho, tendo envolvimento em outras cinco tentativas de assassinato e uma longa ficha criminal, sendo temido na região de Barra do Riacho pelos moradores e pela própria vítima.

O Recorrente negou ter sido chefe do tráfico na região, mas confessou ter feito parte da organização por um tempo.

Nota-se, portanto, que a versão apurada nos autos - mediante as provas obtidas - dá conta de que o Recorrente e os corréus tiveram envolvimento com o tráfico de drogas na região de Barra do Riacho, assim como a vítima. A testemunha policial traz a versão que se coaduna com a denúncia quanto à participação do Recorrente na figura de mandante do crime, divergindo quanto à motivação.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Ou seja, evidenciada a materialidade e
a fundada suspeita da autoria
– frise-se,
não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante das provas supramencionadas.

Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no artigo 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente: os elementos colhidos durante a instrução, não comprovam, inequivocamente, que os recorrentes não participaram do homicídio praticado.

Assim, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa na submissão do réus a julgamento perante o juízo natural.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação dos recorrentes no homicídio, registro apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
, situação que também justifica a manutenção das qualificadoras. Nesse sentido:

As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do
iudicium accusationis
se manifestamente improcedentes.” (REsp 1415502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017).

Ainda que estejamos diante de divergência apresentada quanto à motivação do crime, esta ainda está presente na condição de qualificadora, já que a torpeza se faz presente pela disputa territorial/financeira decorrente do tráfico de drogas.

Do mesmo modo, o pedido de desclassificação para o delito de Lesão corporal merece ser rejeitado, na medida em que, não havendo provas da ausência do
animus necandi
, sua realização neste momento processual constituiria clara usurpação da competência das atribuições constitucionais do Tribunal do Júri (AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.